Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708938-76.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI, F MESQUITA SERVICOS DE PALESTRANTES LTDA, APELADO: F MESQUITA SERVICOS DE PALESTRANTES LTDA,, RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI DESPACHO Fica a parte ré recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023